Tribunal: STF
Processo: RE 69773
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
- Embargos de divergência. Inexistência de divergência entre o acórdão recorrido, que apreciam questão referente à aplicação do art. 255 do Código de Processo Civil, e julgado trazido a confronto, que admitiu substituição de testemunhas nos termos do art. 405 do Código de Processo Penal. Recurso não conhecido.